Tribunal: TJBA
Processo: 8002912-14.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002912-14.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. APELAÇÕES CÍVEIS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEIS ESTADUAIS COM EFICÁCIA SUSPENSA. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR OS ENTES AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS EN FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que condenou o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. II . Questão em discussão 2. Possibilidade de condenar o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. III . Razões de decidir 3. O art. 4º, XXI, da LC nº 80/94, incluído pela Lei Complementar nº 132/2009, garante à Defensoria Pública o recebimento e a execução das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. 4. No julgamento do RE 1.140.005/RJ de Repercussão Geral (Tema 1002), o STF confirmou esse entendimento, fixando as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 5. As citadas Leis Complementares Federais nº 80/94 e 132/2009 trazem as normas gerais sobre a questão, o que atrai a incidência do art. 24, § 4º da Constituição Federal: "§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário". 6. Desta forma, a Lei Complementar nº 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia) e a Lei Estadual nº 11.045, de 13 de maio de 2008, que proíbem a percepção de honorários de sucumbência pela Defensoria Pública, estão com sua eficácia suspensa, nos termos do § 4º do art. 24 da Constituição Federal. Logo, não se sustenta a tese da distinção da situação específica da Defensoria Pública da Bahia com o precedente vinculante. 7. Também não cabe a alegação de violação à cláusula de reserva de plenário, posto que não houve declaração de inconstitucionalidade, mas interpretação do direito infraconstitucional aplicado à espécie IV. Dispositivo 8. Apelações conhecidas e não providas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002912-14.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS , nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.